Tribunal: TJSP
Processo: 0006983-31.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006983-31.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DANIEL DA
PONTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena da ameaça para 01 mês de detenção, em regime aberto, afastando-se o sursis, mantida
a reprimenda da contravenção penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006983-31.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.788 2/4 EV
Apelação Criminal no 0006983-31.2018.8.26.0019
Apelante: Daniel da Ponte
Apelado: Ministério Público
Comarca: Americana
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Eugênio Augusto Clementi
Júnior
VOTO no 10.788
AMEAÇA e PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima confirmada pelas imagens das
conversas pelo celular, bem como pela confissão do
réu. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Redução
da pena da ameaça. Afastamento do sursis. Apelo
parcialmente provido.
1) DANIEL DA PONTE foi condenado, pela r. sentença
de fls. 133/137, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto,
mais 10 dias-multa, no piso, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, do
CP, e ao art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41, concedido o sursis e o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
ausência de dolo e consequente atipicidade dos fatos. Alega a defesa que as
supostas ameaças foram proferidas por telefone, durante acalorada discussão,
sendo que o réu e a vítima estavam a uma distância de 120km.
Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls.
162/167).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
171/176), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 188/198).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, entre janeiro e abril de 2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006983-31.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.788 3/4 EV
DANIEL DA PONTE ameaçou, por escrito, sua ex-mulher E.S.M., de causar-lhe
mal injusto e grave, bem como perturbou sua tranquilidade.
Não há que se falar em atipicidade dos fatos ou
insuficiência de provas.
A vítima confirmou que o réu criou perfis falsos em
rede social, mandou-lhe fotos de arma de fogo, bem como encaminhou
diversas mensagens pelo celular perturbando sua tranquilidade, bem como a
ameaçando, falando que “uma das balas daquela arma era para ela” (mídia após
fls. 120).
O réu confessou integralmente os fatos, falando que
cometeu os crimes descritos na denúncia porque a vítima o traiu. Disse, porém,
que sequer possuía arma de fogo. Falou que mataria a vítima apenas se um dos
“vagabundos” com quem ela se relacionasse chegasse próximo de suas filhas
(mídia após fls. 120).
As mensagens enviadas pelo réu foram juntadas a fls.
07/11 e 30/43.
Dessa forma, a confissão do réu foi corroborada pelos
demais elementos dos autos. A acusação é sobre mensagens por escrito, as
quais inclusive estão juntadas aos autos. Ou seja, não prosperam as alegações
defensivas sobre suposta ameaça por telefone em meio a acalorada discussão.
Ademais, ainda que o réu não pretendesse concretizar as ameaças, a vítima
efetivamente se sentiu intimidada, que é o que basta para a consumação do
delito.
Mesmo que, por hipótese, a ofendida o tenha traído,
isso não justifica o comportamento do acusado, o qual não pode ser considerado
socialmente aceito ou irrelevante, pois tal entendimento imporia a necessidade de
abonarem-se atos irrefletidos de qualquer natureza, premiando-se o
desrespeito aos limites norteadores da boa convivência. Nesta linha já se decidiu:
“Ira, cólera e exaltação de ânimo não despojam de força intimidativa, especialmente para
a hipótese de ameaça de morte” (TACrSP, RJDTACr 20/183; TAPR, RT 725/662).
Certa a condenação, a pena privativa de liberdade foi
dosada no mínimo, com o aumento de 1/6 na segunda fase, quanto à ameaça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006983-31.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.788 4/4 EV
pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Ocorre que deve ser considerada a
atenuante da confissão do réu, que fica compensada integralmente com a
referida agravante, tornando a pena da ameaça ao mínimo de 01 mês de
detenção.
Mantém-se o regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 01 mês de detenção em regime
aberto, além de 10 dias-multa.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena da ameaça para 01 mês de detenção, em regime aberto,
afastando-se o sursis, mantida a reprimenda da contravenção penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator